Tribunal: STF
Processo: ARE 1562727
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÇAO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI DE DROGAS). CONDENAÇÃO. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. PRELIMINAR: INICIALMENTE, SALIENTO QUE AS ALEGAÇÕES REFERENTES ÀS SUPOSTAS NULIDADES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEVERIAM TER SIDO APONTADAS PELA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, POIS TAL COMPORTAMENTO É O QUE SE ESPERA EM RAZÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA APLICÁVEL AO PROCESSO. NO PRESENTE FEITO, TAIS ALEGAÇÕES SOMENTE FORAM REALIZADAS EM GRAU RECURSAL, CARACTERIZANDO VERDADEIRA INOVAÇÃO, E EM CONTRAPARTIDA, AS VENTILADAS NULIDADES EXISTIRIAM DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL, DE MODO QUE A PRÁTICA SE APROXIMA DA CHAMADA NULIDADE DE ALGIBEIRA. ALÉM DISSO, AS INTERCEPTAÇÕES FORAM PRECEDIDAS DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DA PRISÃO DO SR. YGOR E EXTRAÇÃO DE DIÁLOGOS DO SEU APARELHO CELULAR, QUE CULMINOU EM SUCESSIVAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS COMPROVANDO O ENVOLVIMENTO DA ACUSADA NA PRÁTICA DELITIVA. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A ATIVIDADE ILÍCITA EXERCIDA PELA APELANTE, CONSISTENTE EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE MODO QUE SE MOSTRA TOTALMENTE DESARRAZOADO O PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO NOS AUTOS, SENDO REDIMENSIONADA A PENA PARA PATAMAR MAIS MÓDICO. NO PRESENTE FEITO, CONSTA DA DENÚNCIA QUE A ACUSADA ROSSANE, JUNTAMENTE COM OUTROS INDIVÍDUOS, ESTARIA ASSOCIADA PARA A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, HAVENDO A APREENSÃO DE 01 (UM) TIJOLO DE MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE, 519G. NA OCASIÃO, APÓS A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO SR. YGOR GERVÁSIO, INICIOU A APURAÇÃO CONTRA O TRÁFICO DE DROGAS QUE ESTARIA SENDO DESENVOLVIDO NA REGIÃO, HAVENDO SUCESSIVAS QUEBRAS DE SIGILO TELEFÔNICO EM DECORRÊNCIA DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS. PELO QUE FOI APURADO, O FILHO DA ORA APELANTE, CHAMADO MICHEL, ENCONTRAVA-SE RECOLHIDO NO INSTITUTO PENAL DE CANOAS, LOCAL DE ONDE REALIZAVA CONTATO COM OUTROS FAMILIARES COMO LISIANA, MARIA KAROLINA, MOISÉS E "GABI", E POR MEIO DOS DIÁLOGOS FICOU EVIDENCIADO QUE A RÉ ROSSANE, CHAMADA DE "SANI", MÃE DE MICHEL, SERIA A RESPONSÁVEL POR ARMAZENAR OS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA. QUANTO AO DELITO DE NARCOTRÁFICO, A PROVA DOS AUTOS É FRÁGIL PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO, IMPONDO A ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA, VENCIDO O RELATOR NO ASPECTO, POIS MANTINHA TAL CONDENAÇÃO E OPERAVA A REDUÇÃO DA PENA. VOTO VENCIDO. PRELIMINAR REJEITADA, À UNANIMIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XII e LVII, da Constituição Federal.



    A defesa alega, inicialmente, que “O trajeto investigativo utilizado para se chegar à apreensão de drogas com a corré Lisiana, bem como para a interceptação telefônica dos corréus – oportunidade em que foi captado diálogo em que Rossane é mencionada -, foi ilegal. Inclusive, a medida violadora do direito fundamental não restou devidamente fundamentada, bem como não restou demonstrada a imprescindibilidade da medida”.



    Ademais, sustenta que “A ré deve ser absolvida do crime de associação para o tráfico de drogas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da completa inexistência de provas da participação da ré na associação criminosa, bem como de ausência da demonstração da estabilidade e da durabilidade da suposta relação associativa”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282, 284 e 356 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, a matéria relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII, LIV E LVII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.038.650-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/9/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei) 



    Demais disso, a resolução das controvérsias atinentes à alegada violação ao princípio da presunção de inocência e ausência de provas de autoria delitiva, por demandarem a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” . 



    Isso porque não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Condenação. Suposta violação ao art. 5º, inciso LVII, da CF (presunção de inocência). Alegação de que o acusado não se encontrava no lugar do crime. 4. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 760.406-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013)



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Corrupção. Valoração do direito ao silêncio. Flagrante preparado. Inocorrência. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.516.096-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    De igual modo, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    Destaca-se que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente